Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO GOLPE OU OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO DECORRENTE DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INSUBSISTENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO.
1- Insurge-se a parte ré, ora apelante, contra decisão que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 23.106,88, solidariamente com os outros integrantes do polo passivo. O processo trata de pedido de anulação de contrato cominado com pedido de concessão de danos morais em razão de suposta fraude bancária.
2 - O juízo de origem concluiu pela existência de responsabilidade solidária entre as requeridas do caso em decorrência da aplicação do CDC, tendo condenados todas ao pagamento dos danos alegados. Em suas razões, a instituição bancária questiona sua legitimidade passiva no feito e alega inexistir nexo causal que justifique o reconhecimento de sua responsabilidade pelos danos causados.
3 - Conforme a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, conforme as assertivas lançadas pela parte autora. Considerando que a narrativa apresentada por esta é fidedigna para atrair teoricamente a conclusão jurídica da existência de responsabilidade solidária entre as requeridas pelo evento danoso, a análise da legitimidade da recorrente atravessa o juízo de admissibilidade e passa a ser tratada como mérito.
4 – O contrato apresentado nos autos não carreia nenhuma irregularidade ou vício, existindo, ainda, prova de que os valores contratados foram devidamente transferidos para a parte autora que livremente os transferiu para a ré a que se atribui a autoria da fraude.
5 - Inexistindo qualquer prova que evidencie a ocorrência de falha na prestação de serviço pelo banco, como a eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a entidade fraudulenta, descabe reconhecer a sua responsabilidade pelos danos causados por contrato celebrado entre a parte autora e entidade fraudulenta.
6 – Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido.